Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724463-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: MARLON SOARES COSTA REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA D'AQUINO MAFRA D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição arguida por MARLON SOARES COSTA em face da JUÍZA DE DIREITO FERNANDA D’AQUINO MAFRA, titular da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 4876012). Alega o excipiente, o qual figura como um dos executados no cumprimento de sentença no 0719539-54.2019.8.07.0007, que tanto o processo de conhecimento quanto o cumprimento de sentença foram iniciados sem levar em consideração a condição da ação atinente à legitimidade ativa e passiva. Aduz que houve inclusão, no polo passivo, dos herdeiros do réu originário, Francisco Chagas Costa, sem que eles tenham sido parte no processo de conhecimento. Acrescenta que houve ausência de fiscalização de atos de subordinados, os quais deixaram a nítida tendência de favorecer a parte exequente. Além disso, argumenta que não foram considerados os pedidos formulados pelo executado excipiente nos autos principais, relacionados a indícios de crime praticado pelos exequentes, como, por exemplo, o pedido de expedição de ofício à Terracap para que enviasse documentos protocolados em nome do falecido exequente Maynar Silva posteriormente ao falecimento deste. Ao final, requer a declaração de suspeição da magistrada ou, em caso negativo, a instauração do presente incidente. A juíza excepta se manifestou por meio de decisão anexada em ID 48076018, oportunidade em que refutou a alegação de suspeição e determinou a instauração do presente incidente. Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações do excipiente, o presente incidente de suspeição revela-se manifestamente inadmissível, porquanto apresentado fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 146 do CPC. Com efeito, dispõe o mencionado artigo: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” Analisando os autos do processo de origem (cumprimento de sentença no 0719539-54.2019.8.07.0007), observa-se que a última manifestação da juíza excepta foi o despacho de mero expediente de ID 160585366 daqueles autos, proferido em 31/05/2023 nos seguintes termos: “Dê-se vista ao Ministério Público. Após, tornem conclusos novamente.” Ante o teor de tal despacho, revela-se evidente que não ostentou qualquer indício de suspeição da magistrada. Assim, pela lógica, conclui-se que eventual manifestação judicial da magistrada excepta que, por algum motivo, suscitou no excipiente dúvida acerca da parcialidade ou suspeição da julgadora, tem que ter sido prolatada antes. Ocorre que, anteriormente ao mencionado despacho, a magistrada excepta proferiu um despacho em 24/04/2023 (ID 156385752), no qual determinou fosse oficiado à Terracap e, em seguida, fosse dado vista dos autos ao Ministério Público. No entanto, a petição de exceção de suspeição somente foi apresentada no dia 13/06/2023 (ID 161788497 dos autos de origem), ou seja, quando ultrapassado há muito o prazo de 15 dias legalmente previsto para tanto. Como se vê, não se pode conhecer do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta. Nesse sentido: “SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO FUNDAMENTADA EM ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Fundamentando-se o incidente de suspeição em atos decisórios exarados pelo julgador da causa, a arguição deve ser realizada no prazo de quinze (15) dias, a contar do fato em que se fundamenta a alegação de suspeição. Precedente. 2. Incidente de suspeição não conhecido.” (Acórdão 1104181, 07004032920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, não conheço do incidente de suspeição, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 146 do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora